Tribunal: TJDFT
Processo: 0717388-37.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CABÍVEL. PASSAGEM AÉREA. COMPRA VIA INTERNET. PAGAMENTO PARCELADO EM 4 VEZES. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. REPETIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/1995, que não é o caso dos autos. Efeito suspensivo indeferido.
2. O art. 49 do CDC dispõe que o consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 dias, contados da sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, se foi firmado fora do estabelecimento comercial, devendo ser restituídos integralmente os valores pagos.
3. A restituição em dobro prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC pressupõe que a cobrança seja indevida. A resolução do negócio por arrependimento do consumidor mesmo que manifestado no mesmo dia da compra, mas após o lançamento do débito no cartão de crédito não preenche esse requisito e, portanto, desautoriza a devolução dobrada. Sentença reformada nesse ponto.
4. A dissonância decorrente da manutenção da cobrança de compra cancelada é insuficiente, per se, para configurar o dano moral se as evidências dos autos não indicam repercussões relevantes na vida da autora. “A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, circunstâncias não configuradas na hipótese dos autos.(...)” (APC 07205183420198070001, 8a Turma Cível, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas, publicado no DJE: 7/4/2021).
5. Precedentes. (Acórdão 1416037, 07310851120218070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (TJ-DF 07160885720208070016 DF 0716088-57.2020.8.07.0016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Data de Julgamento: 29/01/2021, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 09/03/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Assim, merece prestígio a sentença proferida que determinou a devolução simples do valor pago e afastou os danos morais.
7. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
8. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação